Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Mandado de Segurança n.: 1006850-07.2022.8.11.0000.
Processo referência: 1011406-80.2021.8.11.0002
Impetrante: NILDA REGINA CAVALINI FERRER DA SILVA
Impetrado: JUIZ RELATOR DO RECURSO INOMINADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO PAN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado em face de ato, tido por ilegal, praticado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Alega a impetrante, que a autoridade coatora deixou de receber e dar seguimento do Recurso Inominado, pleiteado no processo n. 1011406-80.2021.8.11.0002, sob o entendimento de que a impetrante deixou de comprovar a condição de não poder arcar com as custas processuais.
Por tais razões, requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do Recurso Inominado interposto.
É o breve relato. Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça nos autos principais.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n. 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Pois bem. A documentação juntada nos autos principais não demonstra a capacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas do Recurso Inominado, uma vez que a impetrante anexou nos autos holerite do mês 02/2022, com indicativo do total líquido no valor de R$ 4.071,27 (quatro mil e setenta e um reais e vinte e sete centavos), e ainda, informativo das despesas mensais relacionadas à alimentação, escola e saúde. Assim, não demonstrada a capacidade financeira, o caso é de deferimento do pedido de gratuidade da justiça.
Por derradeiro, com relação ao risco de prejuízos de difícil reparação, esse se mostra evidente diante da deserção do Recurso Inominado interposto pelo impetrante, sendo prudente o deferimento da liminar.
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR para conceder a gratuidade da justiça ao impetrante na ação n. 1011406-80.2021.8.11.0002.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Intimem-se as partes interessadas para, em querendo, se manifestem no prazo legal.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator